Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-84.2020.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001028-84.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDSON ARROTEIA - CPF: 175.837.481-00 (APELADO), ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ - CPF: 057.267.741-32 (ADVOGADO), EMILI GALVAO ARANHA - CPF: 041.358.841-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. LOTEAMENTO IRREGULAR SEM LICENÇA AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. FORMA DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VALOR GLOBAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública Ambiental movida contra Edson Arroteia, condenando-o à apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada – PRADA e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 30.000,00 por lote irregular negociado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a indenização por dano moral coletivo decorrente de loteamento irregular pode ser fixada em valor único e global, independentemente do número de lotes negociados, em atenção à extensão do dano ambiental causado à coletividade.

III. Razões de decidir

3. A complexidade na apuração do número exato de lotes irregulares inviabiliza a fixação da indenização com base em unidade individual.

4. A responsabilidade civil ambiental impõe a reparação integral do dano, sendo a indenização por dano moral coletivo medida compensatória autônoma e adequada à extensão da lesão ao meio ambiente.

5. A jurisprudência reconhece que a fixação do valor da indenização deve observar o impacto ambiental e o interesse coletivo, permitindo o arbitramento em valor único, conforme precedentes das Câmaras de Direito Público do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido para fixar a indenização por dano moral coletivo no valor único de R$ 100.000,00.

Tese de julgamento: “1. A indenização por dano moral coletivo em matéria ambiental deve ser fixada de acordo com a extensão do dano à coletividade, admitindo-se a estipulação em valor global, ainda que inviável a apuração individualizada de cada unidade de lesão.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC no 1000668-11.2023.8.11.0019, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 11.07.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001028-84.2020.8.11.0007

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
EDSON ARROTEIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada contra
Edson Arroteia
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de condenar o recorrido a:

i) Adotar e apresentar Plano de Recuperação da Área Degradada – PRADA, a ser submetido à aprovação do respectivo Órgão Ambiental;

ii) Indenizar a coletividade por dano moral, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por lote irregular negociado.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em síntese, registra que o ato sentencial merece reforma parcial, a fim de que a indenização pelo dano moral coletivo seja fixada de forma conjunta, em apenas um valor global, uma vez que é complexa a apuração da quantidade de lotes irregulares vendidos.

Requer, então, apenas a reforma da decisão, a fim de que a indenização por dano moral coletivo seja fixada em um valor único.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 297554358, manifestou-se pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público, a fim de que o dano moral seja fixado de forma única.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada contra
Edson Arroteia
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Assim como registrado no relatório, há apenas uma questão a ser verificada neste momento, qual seja, a possibilidade da modificação da forma de fixação da indenização por dano moral coletivo.

Pois bem.

No caso dos autos, é certo que a questão não impõe dificuldade, tampouco, demanda intensa deliberação.

A única discordância do recorrente com relação à Sentença é quanto à forma do cálculo do montante indenizável, uma vez que seria difícil apurar a quantidade de lotes irregulares vendidos, e, de fato, ao compulsar o feito, a apuração deste valor não seria viável.

É certo, também, que, o valor da indenização pelo dano moral coletivo deve corresponder ao dano sofrido pela sociedade, em detrimento do dano ambiental.

Relevante destacar que, o dano existente é em razão do loteamento irregular de uma área com tamanho aproximado de 102 ha (cento e dois hectares – ID no 262399355 – fl. 15), sendo que não houve a devida licença ambiental para a realização da obra.

Em face da ausência de recurso, já é fato incontroverso a existência do dano, e a prática ilegal de responsabilidade do recorrido, pelo que, não há que se discutir qualquer apuração, ou questão semelhante.

Nesta toada, é imperioso consignar que, na realidade, a indenização pelo dano moral coletivo não deve ser fixada com base no número de loteamentos irregulares, mas com relação à extensão do dano ambiental, sentido pela sociedade.

Mediante a análise da jurisprudência pátria, é certo que o valor da indenização pelo dano moral coletivo deve corresponder a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão do tamanho da área degradada, e o impacto ambiental existente.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE INDENIZAR. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: "1. É admissível a cumulação entre obrigação de recuperação ambiental e indenização por danos materiais, por se tratarem de prestações autônomas voltadas à reparação integral do meio ambiente. 2. O dano moral coletivo ambiental caracteriza-se pela violação ao patrimônio ambiental, prescindindo da demonstração de perturbação específica à paz social ou de impactos diretos sobre a comunidade local."

[...]

(N.U 1000668-11.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/7/2025, Publicado no DJE 11/7/2025).

A partir destas considerações, é certo que o valor a ser indenizável é de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de modificar a forma de cálculo da indenização por dano moral coletivo, no intuito de que este passe a corresponder a um valor único, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025